Tribunal: TJDFT
Processo: 0735395-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735395-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: CORREIA E BRAGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra a sentença de ID 35245313 que, nos autos ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c requerimento de exibição de documentos proposta por CORREIA E BRAGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: 1) DECLARAR a existência de contrato de corretagem entre as partes, plenamente válido e eficaz, por meio do qual se estabeleceu, como contraprestação devida à autora, o dever de pagamento pela ré do porcentual de 4% incidentes sobre o montante mensal pago pela ASSPDF à Operadora de Saúde Requerida, isso, desde abril de 2018 até o termo determinado pelo curso executivo do Contrato Coletivo de Adesão (PLANSAÚDE Especial E PLANSAÚDE Plus) firmado entre o Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. (PLANSAÚDE Assistência Médica), CNPJ no 03.897.847/0001-09, e a Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal (ASSPDF), CNPJ no13.574.757/0001-30”; 2) CONDENAR a ré à exibição dos seguintes documentos: “cópia do Contrato Coletivo de Adesão (PLANSAÚDE Especial E PLANSAÚDE Plus) firmado entre o Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. (PLANSAÚDE Assistência Médica), CNPJ no 03.897.847/0001 -09, e a Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal (ASSPDF), CNPJ no 13.574.757/0001-30 (ID 65158986/Págs. 2-20); considerada a fase executiva do supracitado contrato, cópias de todos os boletos mensais emitidos em desfavor da ASSPDF e que tiveram a Requerida como beneficiária, assim como os respectivos comprovantes de pagamento efetuados pela ASSPDF à Requerida; ambos desde abril de 2018 até o mês da sua apresentação (boletos e recibos), ou, com relação a este último termo, se for o caso, até a resilição/rescisão do instrumento contratual em tela”. Desta forma, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa – art. 85, § 2o, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 35245318), o réu apelante sustenta, em síntese, que se desincumbiu do seu ônus e comprovou a inexistência de relação jurídica posterior a janeiro de 2020, bem como a inexistência de qualquer contrato de intermediação/corretagem. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido. Preparo regular (IDs 35245319 e 35245320) Em contrarrazões (ID 35245326), a autora apelada suscita, em preliminar, a intempestividade do apelo. No mérito, requer seja improvido o recurso. Brevemente relatado. Decido. Da análise detida dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. O Código de Processo Civil prevê sobre o tema: “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.” “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.” “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Além disso, o art. 4o da Lei n. 11.419/2006 preceitua: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Já o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, estabelece que: “Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (gn) No caso em tela, diferentemente do que alega o réu apelante, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 08/04/2022, em sua edição no 67/2022, página 1057 (IDs 35245315 e 35245327). Tendo em vista que a disponibilização ocorreu na sexta-feira, considera-se que a sentença foi publicada no dia útil posterior, qual seja, 11/04/2022. Assim, iniciou-se a contagem do prazo no dia seguinte, 12/04/2022. Portanto, levando-se em conta os feriados e expedientes suspensos nos dias 13, 14, 15 e 21/04, o prazo de 15 dias úteis para interposição de recurso de apelação findou-se em 06/05/2022, sexta-feira. Destaque-se que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais. Nesse contexto, tendo sido o recurso interposto apenas em 09/05/2022 (ID 35245318), mostra-se evidente sua intempestividade. Desta feita, não tendo a parte apelante interposto o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em face do não conhecimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, o que faço no patamar de 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora